Tribunal: CARF
Processo: 10166.904258/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL. INEXISTÊNCIA.
Restando demonstrado que o pagamento da estimativa mensal já foi integralmente utilização para a formação do saldo negativo do ano-calendário, e que este saldo foi objeto de compensação em outro processo, não se reconhece a existência de crédito de pagamento indevido ou a maior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904258/2009-94
ACÓRDÃO
1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
(VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL. INEXISTÊNCIA.
Restando demonstrado que o pagamento da estimativa mensal já foi
integralmente utilização para a formação do saldo negativo do ano-
calendário, e que este saldo foi objeto de compensação em outro processo,
não se reconhece a existência de crédito de pagamento indevido ou a
maior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904258/2009-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/BSB que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me de parte do relatório da
decisão recorrida:
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida em 06/04/2005, pelo
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação PER/Dcomp, de débitos no valor de R$ 42.948,02 (quarenta e dois
mil novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos), com créditos relativos a
pagamento indevido ou a maior de IRPJ PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL
ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS ESTIMATIVA MENSAL (Código de Receita 2362), no
valor de R$ 185.927,02 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete
reais e dois centavos) e referente ao período de apuração de 29/02/2004.
Em despacho decisório (fl. 02) emitido em 25/03/2009 (no Rastreamento
824973780), a autoridade fiscal não homologou a compensação declarada no
Per/Dcomp no 38539.03005.060405.1.7.04-0709, sob a alegação de que a partir
das características do DARF discriminado no PER/Dcomp, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo identificados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados.

Esclarece ainda, tal despacho, que o limite do crédito analisado, correspondente
ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP é
de R$185.927,02 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e
dois centavos).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904258/2009-94
3
Cientificada da decisão em 02/04/2009, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade ao despacho decisório em 08/04/2009 (fls. 01),
requerendo o cancelamento do processo, pois, o valor cobrado já estaria incluso
no processo no 10166.900226/200839.
A Manifestação de Inconformidade foi objeto de análise por esta Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF (DRJ), resultando na
devolução dos autos ao órgão de origem, nos exatos termos do Despacho exarado
pelo Presidente da Segunda Turma (fl. 12 – grifei):
Desta forma, não havendo reclamo contra o direito creditório, a
matéria tratada no requerimento não comporta julgamento de
primeira instancia por esta DRJ, razão pela qual retorno os autos ao
órgão de origem, para as providencias cabíveis.
Destarte, em relação ao processo ora analisado, verificou-se a inexistência do
crédito declarado no PER/Dcomp, pois, segundo a empresa, tal crédito seria
objeto de discussão em outro processo (que trata de compensação de saldo
negativo); assim sendo, como os débitos declarados (em pedido de compensação
não homologado) constituem em confissão de dívida, o processo seguiu para
cobrança.
Nesta seara, a Requerente, não conformando com o andamento processual,
desistiu do pedido inicial (cancelamento do processo), voltou aos autos em
05/09/2012 (fls. 18 a 22), ocasião em que protocolou nova petição onde pugna
pela análise de mérito, pois:
... esse legítimo direito creditório de valor original de R$ 185.927,02,
que atualizado chegou a R$ 192.899,28 fora utilizado para extinguir
um débito de CSLL no valor de R$ 42.948,02...
Por entender que ser tratava de nova Manifestação de Inconformidade essa DRJ,
por meio do Acórdão no 03-52.312, de 24 de maio de 2013, decidiu pela sua
extemporaneidade, via de consequência, dela não tomou conhecimento:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância.
Pois bem.
Não satisfeita, a empresa, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, o qual reconheceu que a segunda petição é um aditamento da
primeira e deve, portanto, ser tratada como tempestiva, merecendo a análise de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904258/2009-94
4
mérito, vejamos a ementa extraída do Acórdão no 1803-002.544, de 04 de
fevereiro de 2015:
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a
apreciação da Per/Dcomp restringe-se a aspecto processual relativo a
tempestividade da apresentação do aditamento a manifestação de
inconformidade. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da
análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRJ
que originalmente proferiu a decisão de primeira instância.
Ainda em relação à decisão do e. CARF, o PER/Dcomp no
08264.49145.130405.1.3.04-0838 (processo 10166.904918/2009-37) foi apensado
ao presente processo para serem julgados em conjunto, tendo em vista
possuírem a mesma origem de crédito, conforme informação contida na fl. 213:
Nessa data, este processo foi juntado por apensação ao processo no
10166.904918/2009-37.
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2015
Cumpre esclarecer que o processo apensado (10166.904918/2009-37) trata de
pleito compensatório cujo crédito é o mesmo pretenso pagamento indevido ou a
maior de Estimativa Mensal (Código de Receita 2362), no valor de R$ 185.927,02
(cento e oitenta e cinco mil novecentos e vinte sete reais e dois centavos) e
referente ao período de apuração de 29/02/2004.
Em petição juntada aos autos em 27/10/2015 a manifestante entende que o
processo administrativo ora em debate deve ser julgado em conjunto com o
processo administrativo no 10166.900226/2008-39, pois ambos teriam a mesma
origem de crédito, nas palavras da empresa:
Desde logo, se requer, quando da chegada dos autos à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, o julgamento em
conjunto com o Processo Administrativo n° 10166.900226/2008-39,
na medida em que tais processos estão intrinsecamente ligados
(origem do crédito) ao caso presente e deverá haver o julgamento em
conjunto pela mesma Turma de Julgamento.
A DRJ analisou o feito e julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
255 a 261). Decidiu a DRJ que a análise do direito creditório é restritiva aos valores do crédito e
débito informados pela empresa, sendo que nesse processo e no processo apenso
(10166.904918/2009-37), o que se está em análise é o pagamento de um DARF indevido ou a
maior, não estando em discussão a existência de saldo negativo. Por ser o crédito declarado fruto
de um pagamento de estimativa mensal (apuração em fevereiro de 2004), afastou o
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904258/2009-94
5
entendimento da Súmula CARF no 84, pois a contribuinte pretende a compensação integral da
estimativa e não de uma parcela recolhida erroneamente. Segue a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de compensação, incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa; requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Não comprovado que o pagamento da estimativa mensal foi realizado em
montante superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos, inexiste
qualquer pagamento a maior ou indevido e, portanto, impossível processar a
restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte teve ciência da decisão e apresentou tempestivamente o Recurso
Voluntário (fls. 265 a 284). Na peça, argui pela nulidade da decisão recorrida, por ausência de
julgamento em conjunto com o processo no 10166.900226/2008-39; a violação do princípio da
verdade material; defende que a contabilidade faz prova em seu favor; e argumenta pela
possibilidade de compensação de estimativa paga. Ao final, requer:
(i)
a nulidade da decisão de piso;
(ii) alternativamente, a juntada deste processo com o de no
10166.900226/2008-39 ou o sobrestamento deste até o julgamento
daquele;
(iii)
o julgamento em conjunto com os processos no 10166.900226/2008-39 e
10166.900222/2008-51, por estarem intrinsecamente ligados pela origem
do crédito; e
(iv)
no mérito, a homologação da DCOMP em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904258/2009-94
6
Deixo de apreciar o pedido pelo julgamento conjunto deste processo com os de no
10166.900226/2008-39 e n. 10166.900222/2008-51, porque ambos já foram julgados na sessão de
22 de outubro de 2021, conforme Acórdãos no 1301-005.841 e 1301-005.842. O resultado de tais
processos não influenciam neste.

Ausência de nulidade da decisão de piso
A contribuinte argui a nulidade da decisão recorrida, pois o presente processo não
foi julgado em conjunto com o processo no 10166.900226/2008-39.
Não merece acolhida a alegação.
Da leitura do acórdão daquele processo, verifica que se trata de compensação de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, enquanto a matéria aqui discutida diz respeito a
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ, com período de
apuração em fevereiro de 2004. Apesar de possuírem relação, na medida em que a estimativa
deve compor o saldo negativo do período, são créditos distintos.
A Turma da DRJ concluiu pela inexistência de crédito de pagamento indevido ou a
maior em decisão devidamente fundamentada, que prescindiu da análise do outro processo.
Sendo assim, a contribuinte demonstra discordância quanto à conclusão da DRJ, matéria esta que
será enfrentada no mérito.
O colegiado de piso decidiu pela inexistência de direito creditório, posto que o DARF
foi integralmente alocado a débito declarado em DCTF e não havia nenhum indício de que tivesse
ocorrido pagamento a maior, conforme demonstra o seguinte trecho do voto, que transcreve
excerto de uma Informação Fiscal da Unidade de Origem:
11. Desta feita, em função das conclusões contidas no parágrafo sete da presente
Informação Fiscal, a respeito do pagamento de estimativa de IRPJ realizado pelo
Contribuinte, tem-se que, o direito creditório informado na PER/DCOMP no
38539.03005.060405.1.7.04-0709, como fruto de um alegado pagamento
indevido ou a maior, não proveio de um pagamento indevido ou a maior, mas sim,
de um pagamento devido, referente a um débito confessado em DCTF pela
Contribuinte, e pago no exato valor de sua confissão.
12. Assim, e como decorrência do acima exposto, verifica-se a não aplicabilidade
da Súmula CARF no 84 no presente caso, pois, tal súmula é passível de aplicação
nos casos de estimativas pagas em valor maior que o devido, não sendo este o
ocorrido no presente caso, como demonstram as informações da DIPJ, DCTF e do
pagamento efetuado pela Contribuinte.
Por tal razão, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Mérito
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904258/2009-94
7
A denominada declaração de compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O presente processo diz respeito a pedido de compensação por pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal (código 2362), com período de apuração em fevereiro
de 2004, no valor de R$ 185.927,02. O valor do DARF do qual o crédito se origina corresponde ao
mesmo montante.
O despacho decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que o
pagamento indicado se encontrava integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte,
vide tela (fl. 2).
A INFORMAÇÃO FISCAL no 916/2015/Diort/DRF/BSB (fls. 216 a 220), é inequívoco
que se trata de pagamento devido, referente a um débito confessado em DCTF pela Contribuinte,
e pago no valor exato de sua confissão (em conjunto com outra compensação), e destaca que o
valor pago está de acordo com informações de DIPJ e DCTF.
E em momento algum a contribuinte refutou tal constatação e nem comprovou a
origem do pagamento indevido, motivo pelo qual considero que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nada tendo que se reformar no acórdão da DRJ.
Ainda assim, há de se esclarecer que o processo no 10166.900226/2008-39, tratava
de pedido de compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, de modo
que o período de apuração em análise foi inserido como parcela componente do saldo negativo.
Inclusive, eis as provas e o resultado do referido julgamento, conforme extraído do Acórdão no
1301-005.841:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904258/2009-94
8

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para que o processo retorne à jurisdição do contribuinte,
para que a Unidade de Origem emita despacho decisório complementar,
considerando as estimadas objeto de compensação não homologada no
montante de R$ 773.321,66, bem como a documentação acostada ao recurso
voluntário, prosseguindo-se assim, o processo de praxe.
Constata-se, assim sendo, que o pagamento ora invocado como originário do direito
creditório pleiteado neste processo já foi integralmente aproveitado para compor o saldo negativo
do ano-calendário 2004 no processo no 10166.900226/2008-39.
Nesse sentido, por ausência de provas que confirmem o pagamento indevido ou a
maior e, mais, ante às conclusões do processo no 10166.900226/2008-39, não há que se confirmar
o crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de fevereiro de 2004. Logo, não
devem ser homologadas as compensações aqui pleiteadas. Proceder de modo contrário, implicaria
aproveitamento do mesmo pagamento duas vezes, no outro processo para compor o saldo
negativo e neste como pagamento indevido.
Ressalte-se que existe questionamento autônomo no processo em apenso no
10166.904918/2009-37, que será objeto de acórdão próprio.

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.204 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904258/2009-94
9
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 313
DF CARF MF
Original